Tribunal: STF
Processo: Rcl 53792
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município da Serra em face do Relator do RR nº 472-85.2017.5.17.0008 do Tribunal Superior do Trabalho, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    A parte reclamante alega que a autoridade reclamada, ao negar provimento ao seu recurso de revista, manteve o entendimento assentado pelo Tribunal Regional para condená-la subsidiariamente por eventuais débitos trabalhistas contraídos pelas empresas prestadoras de serviços terceirizadas.



    Sustenta que,



    “[c]omo se verifica, o cerne da discussão refere-se ao mero inadimplemento e consequente ônus da prova. Este entendimento, ao arrepio do precedente vinculante do STF no RE 760.931, leva à conclusão da violação literal do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, pois o ônus da prova cabe a quem alega o fato, que, no caso, é a culpa in vigilando, condição exigida para que, excepcionalmente, possa ser responsabilizada subsidiariamente a administração pública pelos débitos trabalhistas não adimplidos por empresa terceirizada que tenha contratado.” 



    Requer-se 



    “a) a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do Artigo 158, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para caçar a Decisão Monocrática proferido pela MD Relatora do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do PROCESSO Nº TRT-RO – 0000472-85.2017.5.17.0008”. 



    [...]



    e) no mérito, a procedência da presente Reclamação para que seja cassada decisão monocrática reclamada proferido pelo Exmº. Ministr Relator da 7ª Turma do TST, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante (PROCESSO Nº TRTRO – 0000472-85.2017.5.17.0008)”. 



    É o relatório. Decido.



    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:



    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    No caso, o ato reclamado está assim fundamentado, na parte de interesse:



     “Consta do acórdão recorrido:



    ‘(...)



    No presente caso, os documentos trazidos pelo recorrente demonstram que os procedimentos adotados em relação à empresa contratada não foram suficientes para impedir a violação dos direitos trabalhistas dos empregados e, consequentemente, para elidir a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços. 



    Registra-se que a omissão do segundo reclamado acerca da observância dos direitos trabalhistas dos empregados de sua contratada é clara diante da ausência de fiscalização tempestiva, o que se depreende da ausência de quitação de verbas rescisórias e do labor em condições insalubres sem a percepção do adicional correspondente. 



    Nesse ponto, é relevante destacar que as obrigações contratuais não se restringem à vigência do contrato, estendendo-se também à fase pós-contratual, como pagamento de verbas rescisórias. 



    Com efeito, olvidou-se a recorrente de fiscalizar mês a mês a observância das obrigações contratuais e legais pela prestadora de serviços, razão pela qual resta evidenciada, assim, sua conduta culposa, atraindo a incidência do entendimento consubstanciado no item V, da Súmula 331, do TST. 



    Dessarte, impõe-se a responsabilização subsidiária do ente da administração pública pelas parcelas deferidas à reclamante e não adimplidas pela interposta empresa prestadora dos serviços. Registre-se que, nos termos do inciso VI da Súmula 331 do TST, todas as parcelas decorrentes da condenação devem ser suportadas pelo devedor subsidiário, o qual, posteriormente, poderá, no foro próprio, acionar o devedor principal para se ressarcir dos prejuízos que vier a suportar.’



    (...)



    Acompanho, pois, o entendimento da douta maioria, no sentido de que as conclusões 1) de que a administração pública não se desincumbiu do ônus de comprovar a fiscalização do contrato; 2) de ausência de prova ou de prova insuficiente de fiscalização; e 3) de que houve culpa da administração pública (ainda que deduzida pelo inadimplemento objeto da pretensão reconhecida), levam necessariamente à condenação subsidiária. 



    Retomando o caso concreto, constata-se que a condenação subsidiária da administração pública fundou-se na culpa da administração pública (Súmula nº 126/TST). Diante desse panorama, conclui-se que o acórdão regional encontra-se em harmonia com o Tema de Repercussão Geral nº 246, sob a ótica da interpretação conferida à questão do ônus da prova pela SBDI-1 desta Corte Superior no julgamento dos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281. 



    Emergem, pois, em óbice ao conhecimento do recurso de revista, o disposto no art. 896, § 7º, da CLT e o entendimento consolidado na Súmula nº 333 do TST. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 932, III, IV e V, do CPC de 2015, 896, § 14, da CLT e 251, I, II e III, do Regimento Interno desta Corte Superior, reconheço a transcendência política do tema “responsabilidade subsidiária – administração pública” e não conheço do recurso de revista.”. (e-Doc 14, fls. 8-11).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG.



    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município de Serra, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente